Tribunal: TJES
Processo: 5000439-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENFAR DROGARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF,
“É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco”
(ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

2. No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116).

3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5030087-45.2021.8.08.0024

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Henfar Drogaria Ltda - ME

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 33440565, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Henfar Drogaria Ltda., na qual o Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade para excluir das CDAs o valor da multa que excede 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Nas razões recursais de id. 7062374, o agravante alega em síntese que (a) a multa foi aplicada com observância do princípio da legalidade; (b) o valor deve ser alto para atingir a coação necessária e impedir a inadimplência; (c) não há ofensa ao princípio do não confisco; (d) as multas qualificadas não precisam observar o limite máximo do valor do tributo; e (e) o recurso merece provimento para reformar a decisão e rejeitar a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões apresentadas no id. 7142239.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência do STF, as multas tributárias podem ser arbitradas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, como se depreende dos seguintes arestos:

“É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

“Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível está em sintonia:

“A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do respectivo crédito. Precedentes.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5007170-70.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/12/2022)

“5. No que se refere à multa aplicada, entendo que a sentença que reconheceu a sua abusividade merece ser mantida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores representam cerca de 180% e 178% dos tributos devidos e espelhados nos autos de infração nº, 5.057.755-5 e 5.057.779-9, respectivamente. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
6. Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200034486, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 27/01/2022)

No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, verifica-se que o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116).

As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo o acolhimento da exceção de pré-executividade para
excluir das CDAs o valor da multa que excede 100% (cem por cento) do valor do imposto devido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.